Tribunal: TJDFT
Processo: 0734281-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 Agravo em execução contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória (art. 110, do CP), tendo em vista o lapso temporal decorrido após o trânsito em julgado formal para a acusação.

2 A questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788).

3 Não obstante a isso, o entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.

4 Agravo em execução conhecido e desprovido.